Tribunal: STF
Processo: AI 746996
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA



 



DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (GTNS). GRATIFICAÇÃO INSTITUIDA PELA LEI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Nº 6.371/93. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.